Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-05.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003861-05.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE FRANCA - CPF: 842.083.761-04 (APELANTE), MARCELO NORONHA MARIANO - CPF: 266.544.678-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003861-05.2025.8.11.0006.

APELANTE:
LUIZ FERNANDO DE FRANÇA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, relacionados à suposta abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questões em discussão

2. A análise envolve (i) a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; e (iii) a legalidade da contratação digital de cartão de crédito consignado e seus efeitos jurídicos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois as razões recursais impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, abordando os principais pontos controvertidos do processo.

4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza eminentemente documental, estando presentes nos autos contrato assinado digitalmente com validação biométrica, geolocalização e termo de consentimento expresso.

5. Restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não havendo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência dominante reconhece a validade de contratos digitais com instrumentos de segurança, como biometria facial, desde que acompanhados da devida documentação comprobatória.

7. Ausente qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com assinatura eletrônica e validação biométrica, desde que acompanhada de documentação suficiente a demonstrar o consentimento informado do consumidor.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

3. Inexistindo falha na prestação do serviço ou prova de conduta abusiva, é incabível a condenação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003861-05.2025.8.11.0006.

APELANTE:
LUIZ FERNANDO DE FRANÇA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada
por Luiz Fernando de Franca
em face do
Banco PAN S.A.,
sob alegação de que jamais teria contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora estivesse sendo surpreendido por descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes justamente dessa modalidade contratual.

O autor afirma que não solicitou tal serviço, que nunca recebeu ou desbloqueou o cartão e que jamais realizou qualquer compra por meio dele.

Argumenta que os descontos indevidos comprometeram sua já limitada renda mensal, causando-lhe danos materiais e abalo emocional, razão pela qual formulou pedido liminar de suspensão dos descontos, bem como pleitos de declaração de inexistência da relação contratual, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A instituição financeira contestou, alegando a existência de contrato regular firmado por meio digital, com assinatura eletrônica, selfie e geolocalização, além da efetiva disponibilização dos valores diretamente na conta bancária do autor.

Asseverou que o negócio jurídico encontra-se lastreado em documentação válida, tendo sido corretamente formalizado, e que não há qualquer conduta ilícita a justificar a pretensão indenizatória.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, ao fundamento de que restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, sendo legítimos os descontos realizados, dada a existência de manifestação expressa de vontade do consumidor, inclusive com a juntada de termo de consentimento e instrumentos assinados digitalmente.

A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, a ausência de contratação válida, a prática abusiva pela instituição financeira, a nulidade do contrato por vício de consentimento, o cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial e o dano moral decorrente da cobrança indevida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado sustentou a inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões recursais quanto à suposta inobservância do princípio da dialeticidade.

Verifica-se que as razões de apelação, embora possam se utilizar de trechos da petição inicial, expõem de modo claro os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente busca a reforma da sentença.

Foram expressamente impugnados os pilares da decisão atacada, com questionamentos dirigidos à validade da contratação digital, à negativa de produção de prova pericial, à ausência de consentimento e à falha na prestação do serviço.

Não se cuida, portanto, de recurso genérico ou desprovido de impugnação específica, mas de peça recursal suficientemente motivada, apta a permitir o contraditório e a devolução da matéria ao conhecimento deste colegiado.

Assim, afasto a alegação de vício formal e conheço do recurso de apelação.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Também não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, fundada no indeferimento de prova técnica pericial.

A controvérsia instaurada nos autos envolve matéria eminentemente documental e jurídica, estando presente nos autos o contrato digital firmado com o autor, contendo assinatura eletrônica, reconhecimento facial por selfie, geolocalização e termo de consentimento expresso quanto à natureza do produto contratado, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável.

As informações constantes nos documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

Conforme prevê o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente fundamentado, como se observa no caso em tela.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contrato de
cartão de crédito consignado
.

Sustenta o apelante
que não solicitou tal serviço, que nunca recebeu ou desbloqueou o cartão e que jamais realizou qualquer compra por meio dele.

Pede, com base nisso, a procedência dos pedidos iniciais.

Consoante se extrai dos autos, a instituição financeira
juntou documentos robustos
, aptos a comprovar a contratação regular do cartão de crédito consignado, entre os quais se destacam:
Contrato assinado digitalmente com validação por biometria facial
, conforme consta nos registros técnicos e na trilha de auditoria da operação e
termo de consentimento esclarecido
, no qual a apelante expressamente declara estar ciente das características do cartão de crédito consignado, inclusive quanto aos encargos incidentes sobre saques realizados.

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento quanto à natureza do negócio jurídico e evidenciam que o contrato foi não apenas celebrado de forma válida, mas também
executado conforme suas disposições
, com exercício voluntário da faculdade de utilização do limite disponibilizado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Ausente, portanto, qualquer elemento de exorbitância ou prática abusiva que justifique intervenção judicial nos termos pactuados.

Por fim, ausente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, também não se configura o alegado dano moral indenizável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025